Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-68.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM LOJA POR TERCEIRO FRAUDADOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora se insurge contra negativação em cadastro de inadimplentes, no valor de R$ 329, 24 (trezentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos), referente à compra em loja de móveis por terceiro fraudador. A compra foi impugnada e registrou-se boletim de ocorrência, pois a consumidora alegou não manter qualquer relação jurídica com o banco que autorizou o débito (contrato ID 23283756).
2. A sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos e para condenar as rés (banco e empresa de móveis), solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. Irresignada, a loja de móveis interpôs recurso inominado no qual pleiteia a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais, sob o argumento de que não teria havido constrangimento público da consumidora com a negativação. Subsidiariamente, requer seja minorado o valor da condenação por considerá-lo excessivo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Demonstrada nos autos a negativação indevida do consumidor, resta configurado dano moral in re ipsa, passível de reparação. Não havendo, portanto, que se falar em repercussão do ato na vida da consumidora (constrangimento específico e/ou público). É firme a jurisprudência de que a negativação indevida do nome se configura como dano moral in re ipsa, sendo inafastável o dever da recorrente a reparar o dano causado à autora.
4. O valor da reparação deve ser fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao seu caráter compensatório e dissuasório, bem como à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, amoldando-se ao conceito de justa reparação. Nesse passo, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado pelo juízo a quo apresenta-se adequado, não havendo excesso ou insuficiência que atraiam a sua modificação.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.